Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741479-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO ALMEIDA DO CARMO AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de renovação do pedido de concessão de liminar formulado por Maria do Rosário Almeida do Carmo Amorim sob o argumento de que foram juntados documentos novos que comprovariam a omissão administrativa e a urgência do fornecimento do medicamento Thyrogen. Alega que a juntada posterior não configura inovação, mas mero complemento de prova pré-constituída. Invoca o art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, bem como princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. Os novos elementos apresentados pela impetrante não infirmam os fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade coatora para a concessão de liminar (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A certidão apresentada foi emitida após a impetração do mandado de segurança, sem comprovação de que a impetrante tenha formulado requerimento administrativo formal ou recebido negativa expressa. O deferimento de liminar em mandado de segurança requer prova contemporânea aos fatos narrados e o cumprimento dessa exigência com documentos produzidos posteriormente mostra-se indevido. O art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 não autoriza a juntada extemporânea para suprir ausência de prova essencial, mas apenas permite ao juiz requisitar documentos que estejam em poder da Administração Pública. No caso, não se trata de documento inacessível, mas de diligência que poderia ter sido realizada antes da impetração. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não afastam a exigência legal de prova pré-constituída, requisito indispensável para a tutela mandamental. Admitir o contrário transformaria o mandado de segurança em ação ordinária, o que contraria sua natureza célere e documental. Além disso, não há demonstração de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. A certidão indica que o medicamento não está elencado no componente especializado, sem evidenciar descumprimento de ordem administrativa, preterição em fila ou negativa injustificada. A omissão genérica do Estado, sem provocação administrativa prévia, não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão da liminar. Indefiro a renovação do pedido liminar e mantenho a decisão anterior. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator